Tribunal: TCU
Processo: 011.043/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6754/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.043/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adir Antonio Dariva (XXX.986.900-XX); Alessandro Hoffling (XXX.550.530-XX); Cristine Bernardete Predabon (XXX.378.150-XX); Denis Magni Post (XXX.119.380-XX); Dirce Cadore Dariva (XXX.613.260-XX); Francieli Teresinha Brandalizzi (XXX.188.540-XX); Gabriel Felsche Medeiros (XXX.383.620-XX); Gessica Fabiane Fernandes (XXX.406.720-XX); Janete Luzia Vier Hoffling (XXX.979.520-XX); Paulo Edenir Saurin Monteiro (XXX.020.820-XX) 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.